Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida no valor de R$ 87.556,54, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF e declinou da competência, de ofício, para a Vara Cível da Comarca de Sanharó/PE, local de domicílio do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do título executivo é válida e eficaz; (ii) estabelecer se é possível ao juízo declinar de ofício da competência, em razão da abusividade da cláusula contratual.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro é ineficaz quando não guarda pertinência com o domicílio das partes nem com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §1o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024.
4. O ajuizamento da ação em foro aleatório configura prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício, conforme disposto no §5o do mesmo dispositivo legal.
5. A jurisprudência do tribunal é pacífica no sentido de que a cláusula de eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico é abusiva e pode ser desconsiderada pelo juízo competente, independentemente de provocação.
6. Nas hipóteses em que se identifica relação jurídica de consumo, e o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial é considerada absoluta, sendo cabível a declinação de competência de ofício, conforme tese firmada no IRDR no 17 do TJDFT.
7. A existência de filial da exequente em Brasília/DF não descaracteriza o foro eleito como aleatório, especialmente diante da ausência de demonstração de pertinência com o negócio jurídico executado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o, 3o e 5o; Lei no 14.879/2024; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908838, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1907525, Rel. Maria Ivatônia, j. 15.08.2024; TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 1943334, Rel. Sandra Reves, j. 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1830590, Rel. Vera Andrighi, j. 11.03.2024.